Tribunal: TJPA
Processo: 0819418-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819418-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0819418-84.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800225-67.2024.8.14.0070

IMPETRANTE: DR. ÂNGELO JOSÉ L. RODRIGUES OAB/PA6908

PACIENTE: EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art.
121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Emanuel Marinaldo Sousa Jorge contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, o qual decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

2.

Consta dos autos que em 15/01/2024, o paciente teria invadido a residência da vítima, Robenildo da Silva Pantoja, e efetuado disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte, impossibilitando qualquer reação defensiva.

3.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, alegando a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, além da presença de condições pessoais favoráveis ao demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; e (ii) analisar se a presença de condições pessoais favoráveis justifica a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do Habeas Corpus.

6.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima.

7.

O fumus commissi delicti e o periculum libertatis estão demonstrados, uma vez que há indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública, reforçados pela suspeita de envolvimento do paciente em outro homicídio e por sua evasão do distrito da culpa.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O Habeas Corpus não é meio adequado para reexame aprofundado de provas, sendo inviável discutir indícios de autoria e materialidade por essa via.

2.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que a justificam.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 720249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/02/2022; STF, HC 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2021; STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/09/2021; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer

parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0819418-84.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800225-67.2024.8.14.0070

IMPETRANTE: DR. ÂNGELO JOSÉ L. RODRIGUES OAB/PA6908

PACIENTE: EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

De acordo com a impetração, na data de 31/01/2024 foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Narram os autos do inquérito policial que no dia 15/01/2024, por volta das 11h35min, o demandante ceifou a vida de Robenildo da Silva Pantoja– Vulgo “RORO”, ao desferir disparos de arma de fogo de calibre 40, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fato ocorrido na residência do ofendido, situada na Travessa Tiradentes, nº 849, Bairro Centro, na Cidade de Abaetetuba. Consta que na data e hora dos fatos, o coacto trajando roupa/uniforme de empresa (camisa de manga comprida, calça, bota preta e capacete), estacionou a motocicleta Bros Azul e Branca, sem retrovisor e sem placa, em frente a residência de Robenildo, e ato contínuo, começou a quebrar a porta de madeira da frente do imóvel, momento em que adentrou na casa e imediatamente passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, a qual não teve chances de defesa falecendo no local. Na cena do crime, estava presente a filha menor de apenas 04 (quatro) anos. Após o delito o paciente se evadiu.

A Polícia Civil iniciou diligência para apuração dos fatos no local do crime, e em conversas com populares descobriu que o ofendido seria autor de furtos na região, e que possivelmente o crime seria motivado por vingança.

O impetrante alega contraversões acerca da formação dos indícios de autoria delitiva, além de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, o qual se baseou na gravidade abstrata do delito.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída, ou seja, condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar para revogar a medida preventiva e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Juiz Convocado Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 16/12/2024 por meio do Ofício nº 79/2024-GAB (ID 24045541).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que há contraversões acerca da formação dos indícios de autoria delitiva.

Inicialmente insta salientar, que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “fumus commissi delicti” e o “periculum libertatis” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) O Código de Processo penal permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que preenchidos os requisitos legais. Presentes, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado ao representado EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, reitere na prática delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP. A prisão preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar possível, neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa do agente que, supostamente, teria invadido a casa da vítima e efetuado diversos disparados de arma de fogo contra ROBENILDO. Ademais, há notícias que o representado esteja envolvido na prática de outro homicídio ocorrido nesta comarca no dia 07 de janeiro de 2024, bem como tenha se evadido do distrito da culpa, pois, estaria em local incerto ou não sabido. No mais, consoante jurisprudência do STJ: “Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 199077 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 28-10-2021 PUBLIC 0311-2021) Portanto, a prisão preventiva em face do representado é medida que se impõe para garantia da ordem pública e a fim de evitar a obstrução da justiça com a fuga do investigado do distrito da culpa, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa. (...)”

Ademais, são relevantes as provas materiais do crime e os indícios de autoria delitiva em desfavor do coacto, destacando-se especialmente o laudo de exame cadavérico, os depoimentos de testemunhas e a confissão detalhada do demandante. Tais elementos se corroboram mutuamente e apontam para a autoria do crime por razão pela qual foi pronunciado.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, conheço em parte do presente mandamus e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025